Tribunal: TJES
Processo: 5006626-98.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006626-98.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por VINICIUS RODRIGUES FERREIRA (jus postulandi) em face de MULTIVIX SERRA – ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e SOUZA PINTO ADVOCACIA, por meio da qual alega ter se matriculado no curso de matemática, no ano de 2020, contudo, teria deixado de quitar as parcelas de março, abril e junho do ano 2021, contatou a segunda ré e aderiu a acordo de pagamento em três parcelas de R$ 289,35 (duzentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Alega-se, ademais, ter pago apenas as duas primeiras parcelas e em 2022, ao tentar renovar matrícula, teria aderido ao segundo acordo, nas mesmas bases (3 x R$ 289,35), pagou mais duas parcelas e as rés insistem nas cobranças, além de negar-lhe a renovação da matrícula, pelo que postula obrigação de fazer consistente na suspensão das cobranças e na realização da matrícula obstada, além de indenização por dano moral.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão formulada, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, em que pese os argumentos deduzidos na prefacial, em especial de cobrança indevida, resta incontroverso o fato de que o consumidor restou inadimplente nos meses de março, abril e junho de 2022, tentou, por duas vezes, quitar o débito, contudo, tanto no primeiro quanto no segundo aderido, deixou de pagar a última parcela.

Desse modo, não acolhe a tese de cobrança indevida, posto que a adesão voluntária a acordo de pagamento importa, em verdade, em novação objetiva, isto é, a obrigação anterior é extinta e o credor passa a exigir nova obrigação do devedor, conforme disciplina o artigo 360 e seguintes do Código Civil.

Portanto, não se está diante de cobrança indevida quando o consumidor, livre e conscientemente, aceita os termos do acordo, que não revelam abusividade, aplicados os juros de mora e correção monetária próprios para o tipo de operação, pelo que se julga improcedente o pedido de declaração de abusividade das cobranças e obrigação de não cobrar.

Por fim, em relação ao impedimento à matrícula do recorrente, considerando a previsão contratual e o entendimento jurisprudencial acerca do tema, inexiste abusividade na conduta perpetrada pela instituição, pelo que se julga improcedente o pedido de obrigação de matricular o recorrente, bem como improcede a pretensão indenizatória.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a qual deixo de exigir em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)